Tribunal: TJSP
Processo: 2116728-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2116728-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é paciente VALDIR FERREIRA
DE SOUZA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116728-95.2020.8.26.0000 -Voto no 720
2
Habeas Corpus Criminal 2116728-95.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de São Pedro
Autos de origem: 1500677-07.2020.8.26.0599
Paciente: VALDIR FERREIRA DE SOUZA
Voto no 720

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, com pedido de liminar, em favor do paciente VALDIR
FERREIRA DE SOUZA, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por
parte do Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de São Pedro,
que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Segundo alegado, em 27 de maio de 2020, o paciente foi
preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 155, caput, do
Código Penal.
Dispensada
a
realização
da
audiência
de
custódia,
considerando o sistema especial de trabalho instituído pelo Provimento CSM
2.549/2020, o magistrado de primeiro grau, tomando ciência dos fatos, converteu a prisão
em flagrante em preventiva (fls. 73/74 dos autos de origem).
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o magistrado à
qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal.
A impetrante sustenta ausência de elementos que apontem
para a necessidade da custódia cautelar.
Além disso, salienta a desproporcionalidade da medida,
alegando que a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação concreta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116728-95.2020.8.26.0000 -Voto no 720
3
Sustenta, ainda, desproporção entre a provável pena a ser
aplicada e a prisão, aduzindo que, caso seja condenado, o regime a ser imposto poderá ser
diverso do fechado, e que não está afastada a possibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos, invocando o princípio constitucional da
presunção de inocência.
Por fim, aduz que a prisão deve ser considerada como
“ultima ratio”, asseverando que, no presente caso, poderiam ser aplicadas uma das medidas
cautelares alternativas ao cárcere, elencadas no art. 319 do CPP, especialmente tendo em
conta a Recomendação 62/2020 do CNJ.
Ressalta a superlotação dos presídios que torna a população
carcerária mais vulnerável à contaminação pela covid-19.
Requer, assim, a concessão da liminar para a expedição de
alvará de soltura da paciente, bem como o reconhecimento do direito de aguardar em
liberdade o trâmite que envolve a persecução penal (fls. 01/23).
A liminar foi indeferida (fls. 105/109).
As informações foram prestadas (fl. 114).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no sentido de
denegação da ordem (fls. 139/140).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva do
paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que o paciente foi
preso em flagrante, em 27 de maio de 2020, em São Pedro, acusado da suposta prática do
delito previsto no artigo 155 do Código Penal, por ter, em tese, subtraído para si um
aparelho de telefonia celular da marca Samsung.
Apesar de o crime de furto, por sua própria natureza, ter sido
cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o paciente possui péssimos
antecedentes criminais por delitos patrimoniais, o que justifica a incidência, na espécie, do
disposto nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
O crime é doloso, sendo que a pena máxima ultrapassa o
patamar de 04 anos de reclusão.
Ademais, o paciente é reincidente em crime patrimoniais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116728-95.2020.8.26.0000 -Voto no 720
4
demonstrando que faz do crime seu meio de vida, não tendo comprovação nos autos a
alegada ocupação lícita, tampouco endereço fixo, o que afasta a alegação de
constrangimento ilegal.
Segundo informes, o paciente foi denunciado como incurso
nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a acusação, em 27 de
maio de 2020, por volta das 12:00 horas, em via pública, na cidade de São Pedro, teria
subtraído para si, um aparelho de telefonia celular, avaliado em quinhentos e trinta reais.
“Preso em flagrante teve sua prisão convertida em
preventiva por r. decisão proferida em 28 de maio de 2020, porque o autuado é
reincidente em crime doloso, havendo indícios de que, em liberdade, voltará a praticar
crimes contra o patrimônio. Considerando sua vida pregressa, as medidas cautelares não
se mostram suficientes, uma vez que há indícios de que ele se manterá na prática de
ilícitos. Ainda, não constam nos autos prova de residência fixa ou de atividade lícita, não
sendo possível verificar o local em que o autuado poderá ser encontrado para eventual
citação.
Dessa forma para garantir a ordem pública e atender à
aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP, foi mantida a segregação
cautelar (fls. 73/74, - antecedentes fls. 26/34).
A denúncia foi recebida em 02 de junho de 2020 (fls.101) e a
prisão mantida, uma vez que não houve alteração fática a motivar a revisão da r. decisão
proferida anteriormente.”
Ao analisar a regularidade do flagrante, em 28 de maio de
2020, o MM Juiz de Direito converteu a prisão em flagrante em preventiva, porque além
dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o
cometimento do crime de furto, destacando:
“Há indícios de autoria e prova da materialidade, ante o
depoimento dos policiais, observando ainda que foi flagranciado na posse do objeto
subtraído, sendo o aparelho encontrado reconhecido pelo ofendido.
Prematura a colocação em liberdade neste momento, eis que
não há nos autos prova de residência fixa ou de atividade lícita, não sendo possível
verificar o local em que o autuado poderá ser encontrado para eventual citação, em caso
de denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116728-95.2020.8.26.0000 -Voto no 720
5
Logo, a manutenção da prisão provisória atende à
preservação da ordem pública e a prevenção de novas práticas delitivas (fundamento
extraído do artigo 282, I do CPP), bem como a garantia da instrução processual, com a
citação.
Ademais, a prisão cautelar também atenderá à aplicação da
lei penal, visto que se vislumbra a possibilidade de o agente evadir do distrito da culpa
com o intuito de frustrar eventual condenação pelos fatos em comento.
A aplicação do princípio da Insignificância é prematura,
observando ainda que a personalidade do autuado, que não permitiria a aplicação da
benesse, e ainda porque o bem não é de pequeno valor.
A pandemia do Covid-19 tampouco justifica a liberdade do
autuado vez que os estabelecimentos prisionais têm tomado todos os cuidados para que tal
não se alastre entre os presos, entre as medidas, encontra-se a quarentena daqueles que
ingressam, em isolamento por período de quatorze dias; observando ainda que a
possibilidade do autuado contrair a doença em liberdade é até maior, eis que, analisando
os fatos, não estava ele em isolamento social.”
Assim, a decisão de primeiro grau se encontra devidamente
fundamentada, e consubstanciada na documentação acostada, em total consonância com os
artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas consequências do crime
cometido, além das particularidades do paciente.
Embora o delito em questão não tenha sido cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, cumpre mencionar que o paciente é reincidente
específico em crimes patrimoniais e tais fatos não passaram despercebidos pela
mencionada autoridade coatora.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa, as
demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser levantadas
oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo impossível a
análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116728-95.2020.8.26.0000 -Voto no 720
6
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos em
situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de saída
temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime
aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da
doença.
Ademais, como ressabido, não há recomendação para a
soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, não há elementos a indicarem que o
paciente preencha quaisquer desses parâmetros.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no inciso
LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.
Com efeito, permanecem presentes os requisitos ensejadores
da custódia cautelar do paciente, baseado em indícios de envolvimento no crime e nas
consequências para a sociedade e para a apuração do fato e futura aplicação da pena, com
aferição da necessidade de aprisionamento provisório do acusado. A custódia cautelar visa
um risco futuro, em relação à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal.
Além do mais, averiguando a gravidade concreta do delito
imputado, a condição pessoal do paciente, bem como as circunstâncias fáticas apresentadas
no auto de prisão em flagrante, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram
insuficientes para garantia da ordem pública, da investigação, de eventual instrução
processual e aplicação da lei penal, bem como para evitar a reiteração delitiva.
Ou seja, a ordem pública necessita de resguardo, fundamento,
a princípio, não desconstituído pelas alegações do impetrante.
Cumpre frisar, em observação às regras estabelecidas pela Lei
Federal 12403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão ao caso em apreço, especialmente quando se constata a gravidade
concreta do crime em tese praticado pelo paciente, demonstrando o periculum libertatis, a
presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, razão pela qual, do mesmo modo,
se afigura descabida sua eventual substituição pelas medidas alternativas previstas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116728-95.2020.8.26.0000 -Voto no 720
7
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se
prematuro, senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da dosagem das
reprimendas ou da escolha do regime inicial de cumprimento na hipótese de eventual
condenação, afastando-se o argumento de desproporcionalidade da custódia, uma vez que
dependeria, necessariamente, de análise da matéria de mérito, não compatível com a
natureza desse remédio constitucional.
Observo, por fim, que as questões de mérito serão analisadas
durante a instrução processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR